Tribunal: TCU
Processo: 033.279/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) devido à não aprovação da prestação de contas de dois convênios firmados com o Instituto de Estudos Socio-Ambientais do Sul da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente devido à não aprovação da prestação de contas dos convênios 031/2003 e 017/2005, firmados com o Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia (Iesb), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 e 23 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia, de Marcelo Henrique Siqueira de Araújo, de Mariella Camardelli Uzeda, de Paulo Sérgio Vila Nova Souza e de Paulo Gabriel Soledade Nacif, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Fundo Nacional do Meio Ambiente, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.1.1. irregularidade 1: ausência de funcionalidade do objeto sem aproveitamento útil da parcela executada, por motivo de inexecução parcial do objeto do Convênio 031/2003 RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS VALOR ORIGINAL (R$) D/C DATA DA OCORRÊNCIA - Marcelo Henrique Siqueira de Araújo - Paulo Gabriel Soledade Nacif - Mariella Camardelli Uzeda - Paulo Sérgio Vila Nova Souza - Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia 53.737,00 D 10/12/2003 53.736,00 D 16/12/2003 90.065,00 D 31/8/2005 68.346,00 D 20/12/2005 9.100,00 D 20/7/2006 - Mariella Camardelli Uzeda - Paulo Sérgio Vila Nova Souza - Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia 18.922,09* C 31/8/2005 68.346,00* C 20/12/2005 9.100,00* C 20/7/2006 *aqui computados como crédito porque se repetem na "irregularidade 2", a seguir: 9.1.2. irregularidade 2: não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais do Convênio 031/2003 em razão de emissão de cheques nominais ao próprio Iesb, da realização de despesas posterior à vigência do convênio e da não apresentação da documentação comprobatória: RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS VALOR ORIGINAL (R$) D/C DATA DA OCORRÊNCIA - Mariella Camardelli Uzeda - Paulo Sérgio Vila Nova Souza - Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia 18.922,09 D 31/8/2005 68.346,00 D 20/12/2005 9.100,00 D 20/7/2006 9.1.3. irregularidade 3: não comprovação do aporte de parte da contrapartida pactuada no Convênio 017/2005 : RESPONSÁVEL VALOR ORIGINAL (R$) D/C DATA DA OCORRÊNCIA - Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia 13.308,47 D 17/10/2007 9.1.4. irregularidade 4: ausência de aplicação dos recursos federais repassados à conta do Convênio 017/2005 no mercado financeiro relativamente ao período de outubro/2007 a fevereiro/2008: RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS VALOR ORIGINAL (R$) D/C DATA DA OCORRÊNCIA - Marcelo Henrique Siqueira de Araújo - Paulo Gabriel Soledade Nacif - Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia 2.272,18 D 30/4/2009 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Paulo Sérgio Vila Nova Souza multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e ao Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia, a Marcelo Henrique Siqueira de Araújo, a Mariella Camardelli Uzeda e a Paulo Gabriel Soledade Nacif, individualmente, multa no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. informar o teor desta decisão ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e aos responsáveis.